Tribunal: TJSP
Processo: 2004137-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 2004137-93.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ROMULO GONÇALVES DE CARVALHO, é embargado COLENDA 1a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 2004137-93.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 11.569 2/3 EV
E m b a r g o s d e D e c l a r a ç ã o n o 2 0 0 4 1 3 7 - 9 3 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0 / 5 0 0 0 0
E m b a r g a n t e : R ô m u l o G o n ç a l v e s d e C a r v a l h o
E m b a r g a d a : C o l e n d a 1 a C â m a r a C r i m i n a l
C o m a r c a : S ã o P a u l o
VOTO No 11.569
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inconformismo com
o resultado do julgamento. Embargos rejeitados.
1) Trata-se de embargos declaratórios opostos ao v. Acórdão
de fls. 79/80, que julgou prejudicado o habeas corpus impetrado em favor de
RÔMULO GONÇALVES DE CARVALHO.
Sustenta o embargante, em resumo, que a alegação principal
do writ foi a inidoneidade do arbitramento de altíssima fiança, sem lastro
probatório, de modo que não houve perda do objeto, restando ainda a “má
aplicação da lei pelo MM. Juízo em tese coator”. Assim, requer o acolhimento dos
embargos para fins de prequestionamento da matéria a ser arguida em eventual
novo recurso.
É o relatório.
2) Os embargos não merecem acolhida, por representarem
mero inconformismo com o resultado do julgamento.
Ao contrário do alegado pelo embargante, com o efetivo
recolhimento da fiança e a expedição de alvará de soltura, não mais subsiste a
situação fática alegada na petição inicial do habeas corpus, uma vez que o
paciente não está mais preso e, por isso, o pleito de liberdade perdeu o objeto,
nos termos do art. 659 do CPP.
A discussão sobre o valor da fiança já recolhida deverá ser
feita no processo principal.
Logo, omissão, contradição ou obscuridade não existiram,
sendo inviável o acolhimento dos embargos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 2004137-93.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 11.569 3/3 EV
3) Pelo exposto, rejeito os embargos.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator